Tribunal: TJMT
Processo: 1038493-77.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038493-77.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR - CPF: 015.724.991-33 (RECORRENTE), FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR - CPF: 015.724.991-33 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1038493-77.2022.8.11.0001 – Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PROTESTO LEGALMENTE LAVRADO – NEGATIVAÇÃO EM CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL – BAIXA DO PROTESTO – ÔNUS DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DA CARTA DE ANUÊNCIA OU DE NEGATIVA DE SEU FORNECIMENTO –RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA AFASTADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A permanência do registro de protesto foge ao alcance dos atos a serem providenciados pelo credor, a não ser pela expedição da carta de anuência de baixa dos protestos determinados
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, ratificando a liminar concedida para o fim de cancelamento do protesto extrajudicial lavrado pela empresa recorrente, bem como,
condenou a empresa ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão
da manutenção do protesto em nome da parte recorrida.

Em suas razões recursais a parte recorrente
aduz os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Inexistência de ato ilícito.

Ausência de prova do alegado dano moral.

A parte recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Inexistência de ato ilícito
.

Pois bem. As articulações fático-jurídicas invocadas pelos litigantes, bem como os documentos por eles juntados, indicam que o protesto realizado pela empresa recorrente foi feito de maneira regular, posto que, a recorrida encontrava-se inadimplente com o pagamento dos débitos existentes junto à empresa recorrente.

Sendo assim, entendo que realmente não houve ato ilícito por parte da recorrente, em função da manutenção do protesto do título, eis que, a permanência do registro foge ao alcance dos atos a serem providenciados pelo credor, a não ser pela expedição da carta de anuência de baixa do protesto determinado.

Ainda nesta senda, entendo que a parte recorrida, não trouxe aos autos, a comprovação de solicitação da carta de anuência e/ou a negativa por parte da empresa recorrente em expedir a referida carta.

Com essas considerações, aliado, ainda, ao conjunto probatório formado nos autos,
entendo que deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à parte recorrente, pois, não restou efetivamente comprovado nos autos que a mesma tenha assumido o ônus da baixa do protesto e/ou que tenha se negado a fornecer a carta de anuência à recorrida ou mesmo que tenha demorado para expedir a referida carta.

Nesse mesmo sentido, se manifesta a jurisprudência uníssona da Turma Recursal Única, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - TÍTULO REGULARMENTE PROTESTADO – ÔNUS DO DEVEDOR EM PROVIDENCIAR A BAIXA DO PROTESTO - PRECEDENTES DO STJ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DA CARTA DE ANUÊNCIA OU DE NEGATIVA DE SEU FORNECIMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1015832-62.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023)

2.

Ausência de prova do alegado dano moral
.

De conseqüência,
por todas as razões expostas acima,
entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da recorrente, isto porque, os prejuízos sofridos pela parte recorrida decorreram da sua própria negligência, não havendo o que se falar em indenização por danos morais.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar a r. sentença fustigada e julgar improcedente o pedido de indenização por supostos danos morais sofridos pela parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença monocrática.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023